Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-96.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. APARELHO CELULAR E MOTO PROVENIENTES DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese de ser constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estivesse em posse de objeto ilícito, não há que se falar em nulidade da abordagem realizada.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
3. Depoimentos prestados por agentes policiais que localizaram, em poder do acusado, aparelho celular e moto que haviam sido furtados, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
5. Apelação Criminal conhecida e não provida.